Tribunal: TJMT
Processo: 1029662-27.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029662-27.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEUSIANE JURASTIH DA SILVA - CPF: 023.806.592-81 (RECORRIDO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO – VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR –RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O acervo probatório dos autos demonstra que o reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão da reclamada, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

Não se trata de fortuito interno, tendo em vista evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade da parte promovida, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

Conforme os fatos narrados nos autos, o agravante transferiu os valores recebidos para um terceiro fraudador mediante o pagamento de boleto falso, sem verificar a autenticidade dos dados do destinatário ou recorrer aos canais oficiais do banco. Essa conduta caracteriza negligência do próprio consumidor, eximindo a instituição financeira de responsabilidade, conforme prevê o art. 14, § 3o, II, do CDC.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto
pelo
BANCO PAN S.A

contra
a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo
sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

De início, cumpre destacar que a relação jurídica ora em exame está sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a ré desenvolve atividades fornecidas no mercado de consumo, mediante remuneração, e a recorridas delas se beneficiou como destinatária final,

O acervo probatório dos autos demonstra que o reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão da reclamada, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

Não se trata de fortuito interno, tendo em vista evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade da parte promovida, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

Conforme os fatos narrados nos autos,
a
agrava
da
transferiu os valores recebidos para um terceiro fraudador mediante o pagamento de boleto falso, sem verificar a autenticidade dos dados do destinatário.

Essa conduta caracteriza negligência do próprio consumidor, eximindo a instituição financeira de responsabilidade, conforme prevê o art. 14, § 3o, II, do CDC.

A reclamante anexa, aos autos, o comprovante de pagamento que demonstra de forma inequívoca que o reclamado não foi o beneficiado da transação.

É o entendimento da Turma Recursal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. GOLPE DO BOLETO FRAUDULENTO. ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO VIA PIX A TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, é afastada quando há culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. No caso, a autora foi vítima de golpe ao utilizar canal não oficial para emissão do boleto, sem comprovação de que o documento foi gerado no site da concessionária.

2. A jurisprudência reconhece que golpes do boleto bancário constituem fortuito externo, eximindo o fornecedor de responsabilidade, conforme disposto no art. 14, § 3o, II, do CDC.

3. Agravo interno conhecido e provido.

(N.U 1006095-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)”

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
BANCO PAN S.A
e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais, culminando na reforma da decisão monocrática, e da sentença proferida.

Sem custas, diante do resultado do recurso, nos termos da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025